Tribunal: TJMT
Processo: 1017599-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017599-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNA MIRANDA DA SILVA - CPF: 022.557.691-07 (ADVOGADO), REMMER VERA OLIVEIRA - CPF: 011.826.771-00 (AGRAVANTE), AARAM RODRIGUES - CPF: 052.910.071-17 (ADVOGADO), ALYNE PARREIRA GONCALVES - CPF: 030.496.411-50 (AGRAVANTE), EDMILSON BENEDITO RONDON - CPF: 345.491.101-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DO IMÓVEL PELO AGRAVADO - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO DO IMÓVEL - CABIMENTO DE IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DOS AGRAVANTES - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Ação de Imissão de Posse é o meio processual cabível para conferir posse a quem, embora nunca tenha gozado desta, tenha o domínio do bem e queira retirá-lo de quem injustamente o possua. O art. 1.228 do Código Civil é claro ao dispor que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-lo do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Na hipótese, diante da legalidade da venda do imóvel aos Autores/Agravantes, com devido registro de propriedade em seus nomes, comprovação de todos os atos do leilão certificado por Cartório de Registro de Imóveis e diante da ocupação irregular do imóvel pelo Agravado, restam preenchidos os requisitos de imissão na posse pelos adquirentes/arrematantes, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Desse modo, tendo em vista que os Agravantes adquiriram, de boa-fé, o imóvel noticiado nos autos, estes não podem ser prejudicados pela desídia do Agravado em quitar o débito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 017599-20.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
REMMER VERA OLIVEIRA
e
ALYNE PARREIRA GONÇALVES
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Imissão na Posse com Pedido Liminar de Antecipação de Tutela
n.° 1015988-23.2021.8.11.0003

movida em face de
EDMILSON BENEDITO RONDON
,

indeferiu o pedido de tutela formulado na inicial.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam que têm o direito de serem imitidos na posse do imóvel, tendo em vista a comprovação de justo título de propriedade e demonstrada a posse injusta do Agravado.

Com base nesta assertiva, pugnaram pela concessão do efeito ativo. No mérito, pediram o provimento do recurso para que seja determinada a expedição de mandado de imissão de posse em desfavor do Agravado.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 122763965).

Dispensada a intimação da parte adversa para contraminutar o Agravo em razão da ausência de angularidade na instância singela.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
REMMER VERA OLIVEIRA
e
ALYNE PARREIRA GONÇALVES
propuseram
Ação de Imissão na Posse com Pedido Liminar de Antecipação de Tutela
em face de
EDMILSON BENEDITO RONDON
objetivando a imissão na posse do imóvel localizado no Lote de Terreno n.o 04, Quadra n.o 11, do Loteamento denominado “Jardim Residencial Sunflower”, localizado na cidade de Rondonópolis/MT.

Argumentaram que, em 22/04/2021, adquiriram o imóvel por meio de leilão público realizado pela Caixa Econômica Federal.

Afirmaram que, em 11/06/2021, notificaram o Agravado para a desocupação voluntária no prazo de 10 (dez) dias, porém não obtiveram êxito, tendo em vista que o Recorrido insiste em manter na posse do bem.

Posto isso, requereram a medida liminar de imissão na posse do imóvel, a qual foi indeferida pelo Juiz singular.

Inconformados, interpuseram este Agravo.

De início, vale ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada que,
in casu
, se refere à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência que consiste na imissão da posse.

Convém esclarecer que a Ação de Imissão de Posse é o meio processual cabível para conferir posse a quem, embora nunca tenha gozado desta, tenha a propriedade do bem e queira retirá-lo de quem injustamente o possua. O art. 1.228 do Código Civil é claro ao dispor que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-lo do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Da análise da matrícula do imóvel n.o 85.238, verifico que o Agravado adquiriu o bem em 26/05/2015, tendo alienado a propriedade à Caixa Econômica Federal como garantia do financiamento por meio do Contrato de Crédito Imobiliário no valor de R$ 342.000,00 (trezentos e quarenta e dois mil reais) (ID. 59396738 – processo de origem).

Na averbação 85.238, consta a consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal, visto que intimou o Agravado para satisfazer, no prazo de quinze dias, as prestações vencidas e vincendas, encargos e despesas das cobranças e intimações; no entanto não purgou a mora. Logo, tornou-se irregular a posse daquele sobre o imóvel em questão.

De outro lado, os Agravantes comprovaram a aquisição da propriedade por meio de leilão promovido pela Caixa Econômica Federal em 12/05/2021.

A certidão da escritura pública, devidamente registrada em Cartório, comprova a transferência da propriedade do imóvel aos Agravantes, situação que evidencia a regularidade do procedimento de alienação.

Desse modo, tendo em vista que os Agravantes adquiriram, de boa-fé, o imóvel identificado nos autos, estes não podem ser prejudicados pela desídia do Agravado em quitar o débito anterior.

Portanto, diante da legalidade da venda do imóvel aos Autores/Agravantes, com devido registro de propriedade em seus nomes, comprovação de todos os atos do leilão certificado por Cartório de Registro de Imóveis e diante da ocupação irregular do imóvel pelo Agravado, restam preenchidos os requisitos de imissão na posse pelos adquirentes/arrematantes, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Sobre o tema, colaciono o posicionamento deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIA COMPROVADA - TRANSCRIÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA NO REGISTRO DO IMÓVEL – CABIMENTO DA IMISSÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Na hipótese dos autos, a Agravante comprova a condição de proprietária do imóvel por meio da escritura pública de compra e venda e registro do referido bem, no Cartório de Registro de Imóveis competente, contrato de financiamento e pagamento do ITBI. III - O perigo de irreversibilidade da decisão deve ser mitigado no presente caso,
de modo que o ângulo da análise deve ser visto não daquele que se encontra na posse, mas de quem, por meios legítimos, dispendeu gastos vultosos para a aquisição do bem e procedeu com o devido registro da aquisição da propriedade.
(TJ-MT - AI: 10121346420208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – LIMINAR CONCEDIDA – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - REQUISITOS DA LEI 9.514/97 – PREENCHIMENTO – PRELIMINAR JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há razões para acolher a impugnação à justiça gratuita, eis que o Agravado demonstrou de forma clara a impossibilidade de custear as despesas processuais. O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97, a imissão na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido pelo credor fiduciário será concedida, liminarmente, ao adquirente, desde que comprovada a regularidade da consolidação da propriedade.
Na hipótese, ficou demonstrada a aquisição e transferência do imóvel ao Agravado depois de arrematação em leilão extrajudicial, fato que evidencia a probabilidade do direito alegado. Ademais, o perigo de dano é evidente, eis que o Agravado, adquirente de boa-fé, pagou pelo bem, no entanto está impedido de usufruí-lo em razão da ocupação indevida pelo Agravante. (TJ-MT 10146745120218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021 – sem destaque no original).

Sendo assim, imperioso concluir que não há motivo que justifique a permanência do Agravado no imóvel, sobretudo em detrimento da propriedade adquirida, de forma válida, pelos Agravantes, o que consubstancia o
fumus boni juris
e permite o deferimento da imissão na posse do imóvel.

Ainda, o
periculum in mora
é patente, uma vez que a ocupação indevida do imóvel pelo Agravado acaba por tolher o legítimo proprietário de usufruir dos direitos que detêm em razão da propriedade, causando inequívoco prejuízo econômico.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a decisão recorrida e defiro seja expedido mandado de imissão de posse em favor dos Agravantes, com prazo de 30 dias para desocupação voluntária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022